Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702561-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Visto Manifeste-se o agravante acerca do seu interesse no prosseguimento recurso interposto, considerando a notícia de que foi celebrado acordo extrajudicial (ID 187330753, dos autos de referência). Intime-se (prazo 5 dias). Após o decurso do prazo, à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator